Tribunal: TJPA
Processo: 0813076-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813076-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENDO RAFAEL CARDOSO PONCADILHA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO QUE JUSTIFICOU PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Última falta grave cometida pelo agravante no curso da execução da pena foi datada de 2019, de lá até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional. conhecimento e improvimento

- Sabe-se que, apesar de o magistrado não estar vinculado ao teor da certidão carcerária, no caso, o indeferimento do pedido pautou-se no registro de histórico carcerário conturbado do agravante, em face do cometimento de 02 (duas) fugas, ressalvando também falta grave apurada em 2020, referente a fato de 11/07/2019. Há de ressaltar, entretanto, que a última falta grave se deu em 11/07/2019, e desde então, não há notícia de que o recorrente tenha incorrido em outras faltas. Inclusive, já fez jus em 12/07/2021 a Progressão de regime para o aberto sem executada em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que demonstra o bom comportamento carcerário.

- Após o reconhecimento da falta grave e, devidamente cumprida a sanção imposta, foi reconhecido o direito do Agravante a
progressão ao regime aberto
, mostrando-se incoerente, portanto, negar-lhe o Livramento em razão de falta grave anterior a concessão da progressão. A falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, se no decorrer do lapso temporal de 12 (doze) meses não houve mais notícias de falta grave.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

- assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
BRENDO RAFAEL CARDOSO PONCADILHA
, por intermédio da Defensoria Pública, com fundamento no artigo 197 da Lei nº 7.210/84, impugnando decisão do
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
, que negou ao apenado o benefício do livramento condicional em 12.07.2021, ID 714068.

Em suas razões recursais, ID 7140685, a defesa aponta que o agravante alcançou os requisitos para o benefício do livramento condicional em 09/08/2020, contudo, em decisão contraditória, o juiz reconheceu o bom comportamento do agravante para concessão de progressão de regime, mas não reconheceu para o livramento condicional, por ausência de requisito subjetivo.

Aduz a Defesa que a única falta praticada pelo Agravante ocorreu no ano de 2018, consubstanciada em fuga da unidade prisional em que se achava custodiado (única apurada e julgada), e que não pode obstar o reconhecimento de seu direito ao livramento. Isso porque foi devidamente apurada, julgada e homologada a falta em procedimento disciplinar penitenciário, tendo

transcorrido mais de doze ( 12) meses.

E, ao adotar a falta julgada, com sanção já cumprida pelo agravante a fim de impedir o reconhecimento de direito, evidencia-se dupla punição e escancarado excesso na execução da reprimenda.

Justifica que os efeitos do reconhecimento de falta grave não podem perdurar indefinitivamente. Aponta ofensa aos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e da individualização da pena; faz alusão ao Enunciado nº 441 de súmula do STJ e ao art. 83, do CPB; e, por fim, postula prequestionamento dos seguintes dispositivos: arts. 112, §2º

e 131, ambos da LEP, art. 83, CPB; art. 5º, II, XLVI e LVII, da CF.

Em contrarrazões, ID 7140688, o r. do Ministério

Público de 1º grau se manifesta pelo improvimento do recurso.

Nos

termos

do art. 589 do CPP, em Juízo de retratação a decisão agravada foi mantida, em ID 7140691,

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério

Público

de 2º grau, que apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO,
que se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para que seja reformada a decisão impugnada com aplicação do livramento condicional, por entender que a agravante preencheu os requisitos subjetivos e objetivos. Isso porque

já fora superado o prazo de doze

meses

e conforme o previsto no art. 112, §7º, da LEP,

o bom comportamento é readquirido após um ( 1) ano da ocorrência do fato. Destacando-se ainda que o Juízo da Execução deferiu a progressão de regime

sob

o fundamento de bom comportamento do agravante, evidenciado na certidão carcerária ( ID: 7140696).

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Consoante relatado, pleiteia a Defesa o benefício do livramento condicional, alcançado em 09/08/2020 e negado em decisão contraditória, já que o juiz reconheceu o bom comportamento do agravante para concessão de progressão de regime, mas não reconheceu para o livramento condicional, por ausência de requisito subjetivo.

Aduz a Defesa que a única falta praticada pelo Agravante ocorreu no ano de 2018, consubstanciada em fuga da unidade prisional em que se achava custodiado (única apurada e julgada), e que não pode obstar o reconhecimento de seu direito ao livramento. Isso porque foi devidamente apurada, julgada e homologada em procedimento disciplinar penitenciário, tendo transcorrido mais de doze ( 12) meses. E, ao adotar a falta julgada, com sanção já cumprida pelo agravante a fim de impedir o reconhecimento de direito, evidencia-se dupla punição e escancarado excesso na execução da reprimenda.

Justifica que os efeitos do reconhecimento de falta grave não podem perdurar indefinitivamente. Aponta ofensa aos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e da individualização da pena; faz alusão ao Enunciado nº 441 de súmula do STJ e ao art. 83, do CPB.

Observa-se na decisão
que indeferiu o pedido de livramento condicional, id 7140689, o MM. Magistrado fundamentou no sentido de que, apesar do apenado ter atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, ele não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 03/08/2016 e 08/04/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN, nos seguintes termos:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 03/08/2016 e 08/04/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP.

O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b).

Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional (...)

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido: (...)

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional”,

Também, consta no INFOPEN

(Matricula 102495) que apenado teve

uma

falta

grave

reconhecida em

seu desfavor (seq. 88.1 destes autos), sendo transcrita na certidão carcerária, id 7140695 o seguinte: “
Punição: 10/12/2020 – Trata-se de apuração de falta grave praticada pelo apenado relativa ao PDP de Portaria nº 243/2020-CRPPIII/SEAP, que apurou a agressão física contra servidor da SEAP e inobservância dos durante cumprimento da pena no regime fechado, fato ocorrido nadeveres previstos no Art. 39, II e V, data de 11/07/2019”.

Por outro lado, em decisão id 7140696, de 12/07/2021, foi concedida a
progressão de regime
, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...)Analisando os autos, verifica-se que o(a) apenado(a) ainda não atingiu o quantum necessário ao preenchimento do requisito objetivo.
Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) possui bom comportamento
. (...)

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP, DEFIRO, sob condição suspensiva , cujo direito se implementará a partir de 27/07/2021 a PROGRESSÃO DE REGIME do SEMIABERTO para o ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro regime
. (...)

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: (...)

Sabe-se que, apesar de o magistrado não estar vinculado ao teor da certidão carcerária, no caso, o indeferimento do pedido pautou-se no registro de histórico carcerário conturbado do agravante, em face do cometimento de 02 (duas) fugas, ressalvando também falta grave apurada em 2020, referente a fato de 11/07/2019.

Há de ressaltar, entretanto, que a última falta grave se deu em 11/07/2019, e desde então, não há notícia de que o recorrente tenha incorrido em outras faltas. Inclusive, já fez jus em 12/07/2021 a Progressão de regime para o aberto sem executada em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
,
o que demonstra o bom comportamento carcerário.

De acordo com o inciso III, do art. 83, do Código Penal Brasileiro (incluído pela Lei n°13.964, de 2019 - Pacote Anticrime),
verbis
:

“
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime

doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

O cometimento de faltas graves por um indivíduo apenado não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado pelo sujeito, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes termos, cumpre alinhavar que uma das finalidades precípuas da pena é justamente a reinserção do indivíduo no convívio social, o que se faz paulatinamente, tendo em vista o comportamento apresentado pelo apenado, bem como o seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

Verifica-se no caso em análise que a única falta grave cometida pelo agravante no curso da execução da pena, como dito, foi datada de 2019, de lá até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão carcerária, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional.

Neste sentido:

(...)
1.
Não há falarem desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal
. 2.
Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado.
3.
Com a publicação da Lei13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressivado cumprimento da pena.
5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em02/06/2020, DJe 08/06/2020).

Neste sentido também vem decidindo nossa Colenda 1ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR AD ETERNUM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cometimento de faltas graves pela apenada não pode obstar ad eternum a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado por ela, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

2. In casu, o comportamento adequado apresentado pela agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional. Ademais, encontram-se preenchidos, também, os demais requisitos legais, visto que, de acordo com a certidão carcerária, a apenada concluiu dois cursos, além de ter exercido atividades laborais na unidade prisional onde se encontra.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (AGRAVO EM EXECUÇÃO 0812249-85.2020.8.14.0000 - 5161207 – Acórdão. 1ª TURMA DE DIREITO PENAL. RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA. J. 19/04/2021).

Acórdão 197.501.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 83 DO CP. COMPORTAMENTO INADEQUADO, FUGAS E REITERAÇO DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. REANÁLISE. DEVIDAMENTE CUMPRIDA A SANÇÃO IMPOSTA AO ORA APENADO DIANTE DE FALTA DE NATUREZA GRAVE, CONFORME CERTIDO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO ACOSTADA AOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL, CONSIDERA-SE PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 441 DO STJ
.
Os efeitos do reconhecimento de falta grave, cuja punição fora cumprida pelo reeducando, não pode perdurar indefinidamente, sob pena de violação dos princípios constitucionais da individualização da pena. Precedentes. Apenado que, após o cometimento de duas faltas de natureza grave, fora punido pelo mau comportamento carcerário pelo período de 06 (seis) meses, a qual perdurou até 01/03/2018, sendo emitida certidão de bom comportamento em 21/03/2018. Desde então, o apenado não praticou falta de qualquer natureza, sendo, inclusive, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e a concessão de saída temporária nos autos da execução penal, demonstrando, assim, que vem se adaptando ao seu processo de ressocialização. Com efeito, considerando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Códex Penal, a concessão do livramento condicional é medida que se impõe
. (Agravo em Execução 0002062-22.2018.8.14.0000. Rela. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias. 1ª Turma de Direito Penal. Julgado em 23.08.2018). Destaquei

Extrai-se dos autos que após o reconhecimento da falta grave e, devidamente cumprida a sanção imposta, foi reconhecido o direito do Agravante a
progressão ao regime aberto
, mostrando-se incoerente, portanto, negar-lhe o Livramento em razão de falta grave anterior a concessão da progressão.

Nesse sentido de que a falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o

argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO A QUO NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO DO RECURSO
.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos, o registro de falta grave cometida há dois anos, tendo após o indeferimento do pedido sido concedido ao agravante progressão ao regime aberto, com cumprimento domiciliar, sendo inclusive deferido pelo juízo singular recentemente a transferência do local de fiscalização de sua pena para a Comarca de Cachoeira do Piriá, local onde exercerá atividade laboral, face a proposta de trabalho constante nos autos de execução. Assim, analisando o caso concreto entendo que faz jus ao benefício pleiteado
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto. UNANIMIDADE Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora. O julgamento do presente recurso foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. (TJPA. 7604700, 7604700, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
LIVRAMENTO CONDICIONAL - POSSIBILIDADE - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES-AUSÊNCIA-BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO–COMPROVAÇÃO REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O agravante aduz que faz jus ao benefício, posto que preencheria os requisitos objetivo e subjetivo, comprovado pela certidão carcerária, argumentando que o bom comportamento foi recebido pelo juízo no que tange ao deferimento de Progressão de Regime ao Aberto do apenado. Ademais, a falta grave não consiste em novo delito e seria antiga. Inicialmente, ressalta-se que, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva ("comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83, do Código Penal, c/c. o art. 131 da Lei de Execução Penal. Consta nos autos que o apenado foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11343/06 – Lei de Drogas. O agravante iniciou o cumprimento da reprimenda corporal em 14/08/2018 e considerando as condições estabelecidas no art. 83, I e III do CPB, verifica-se que o requisito de ordem objetiva se encontra satisfeito, porquanto foi cumprido 1/3 (um terço) do quantum da pena, relativo ao delito comum primário, conforme Cálculos dos Requisitos Temporais do Sistema SEEU. Além disso, o apenado possui boa conduta carcerária, de acordo com os dados da Certidão Carcerária ID. 6707321, satisfazendo, deste modo, o requisito subjetivo imprescindível à benesse. Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP). Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando. Embora exista elementos que demonstra que o histórico carcerário do apenado é conturbado por falta grave e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório, já que empreendeu fuga do estabelecimento penitenciário em 16/08/2019, tendo sido recapturado no dia 10.09.2019, é necessário frisar que desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada. Além disso, constata-se que a certidão carcerária, informa que o apenado apresenta bom comportamento, - ID. 6489402. Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal. Dessa forma, entendo que o reeducando faz jus ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de conceder MOISÉS AMARAL RIBEIRO o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução. (TJPA. 7571331, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-15)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL–
LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO. LAPSO TEMPORAL DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME – COM A EDIÇÃO DA LEI 13.964/2019, PARA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL, É IMPERIOSO QUE O APENADO NÃO TENHA PRATICADO FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS DOZE MESES
(ALÍNEA "B" NO INCISO III DO ARTIGO 83)
E APRESENTE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA (ALÍNEA "A" NO INCISO III DO ARTIGO 83).

A ANÁLISE DAS ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO III DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL DEVE SER FEITA DE FORMA CONJUNTA E AMBAS COMPORTAM LIMITAÇÃO TEMPORAL, SEJA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (ALÍNEA "B": LIMITADA AOS ÚLTIMOS DOZE MESES) SEJA PARA QUE HAJA COERÊNCIA NAS DECISÕES PROFERIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO (ALÍNEA "A": LIMITADA AO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO POSTERIOR À EVENTUAL DECISÃO QUE JÁ O TENHA CONSIDERADO FAVORÁVEL). A FALTA GRAVE ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME NÃO PODE OBSTAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO, TENDO EM VISTA QUE A PROGRESSÃO DE REGIME TAMBÉM TEM COMO REQUISITO O BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, CONFORME ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TDFT
- DECISÃO RECORRIDA CASSADA - AGRAVO PROVIDO – UNANIMIDADE. (TJ-PA. Agravo em Execução 0802203-03.2021.8.14.0000. Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. 3ª Turma de Direito Penal. Julgado em 26.06.2021). Destaquei

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO à concessão do direito ao livramento condicional, em conformidade com o parecer ministerial, deixando-se a critério do Juízo a quo a imposição de medidas cautelares que reputar necessárias.

É o voto

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/04/2022